Tribunal: TJDFT
Processo: 0709887-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face à decisão que concedeu liminar em mandado de segurança. Antes de despachar o pedido de efeito suspensivo, foi facultado ao agravante sanar suposta irregularidade formal, ante a eventual necessidade de inclusão no recurso de todas as partes que figuram no processo original. Sobreveio manifestação pela desnecessidade de inclusão, posto que a agravada seria a única impetrante. Os autos retornaram conclusos e, em consulta ao processo na origem, verificou-se que já havia sido prolatada sentença de mérito e concedida a segurança. Novamente foi facultado ao agravante manifestar-se quanto a eventual perda superveniente do interesse de agir, tendo declinado que já tem conhecimento da sentença e que irá interpor apelação. É o relatório. Decido. Dentre os requisitos intrínsecos do recurso, deve-se verificar o interesse recursal, caracterizado pela necessidade e utilidade da reforma da decisão guerreada. No caso, o agravante insurgiu-se contra decisão que deferiu a liminar para determinar em mandado de segurança. Porém, antes do julgamento do agravo, sobreveio sentença de mérito, sobrepondo-se à decisão liminar. Forçoso concluir que eventual provimento deste agravo de instrumento não produzirá qualquer resultado útil, configurando-se a perda do objeto. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de maio de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403